Tribunal: TJDFT
Processo: 0712404-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712404-89.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CLAUDIO SIMOES DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. ANULAÇÃO. REVERSÃO. EFEITOS. DANO MORAL. DESCABIMENTO. INCLUSÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 186, I, da Lei 8.112/90, o servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos. 2. Reputa-se legítimo o ato administrativo que concedeu a aposentadoria proporcional, mediante processo administrativo que observou o contraditório e a ampla defesa e, notadamente, quando a avaliação realizada pela junta médica do órgão público está em consonância com o laudo judicial, de modo que restou patente a inexistência de liame entre a enfermidade diagnosticada e a atividade profissional desempenhada como agente policial de custódia. 3. Considera-se acidente de serviço aquele evento causador de dano físico ou mental que tiver como causa imediata ou remota o exercício de atribuições inerentes ao cargo. 4. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 656860, “a aposentadoria por invalidez com proventos integrais só pode ser concedida nas situações expressamente previstas em lei, sem margem de discricionariedade para o agente público deferi-la em outras situações” (RE 656860, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21.8.2014. DJe-181. Divulg. 17-09-2014, Pub.: 18.9.2014). 5. Cumpridas as exigências legais, não pode ser considerado ilícito o ato administrativo de concessão de aposentadoria pela Administração Pública, ainda que posteriormente declarado nulo e determinada sua reversão, inexistindo o dever de reparar eventual abalo psicológico sofrido ao servidor. 6. Determinada a reversão do servidor, é defeso equiparar o tempo de contribuição previdenciária relativo à sua inatividade com o tempo de agente policial na ativa, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da legalidade. 7. Recurso desprovido. O recorrente aponta ofensa ao artigo 186, inciso I, da Lei 8.112/90, asseverando, em síntese, que atende aos requisitos para a aposentadoria integral, motivo pelo qual entende que faz jus ao ressarcimento das verbas salariais pagas a menor, bem como à indenização pelos danos morais que lhe foram causados em virtude de concessão de modalidade equivocada de aposentadoria. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que tal óbice pudesse, em tese, ser ultrapassado, o apelo não poderia prosseguir quanto à indicada infração ao artigo 186, inciso I, da Lei 8.112/90, porquanto o entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que “a Lei Federal n. 8.112/1990, aplicável aos servidores públicos do Distrito Federal por força da Lei Distrital n. 197/1991, é materialmente local, atraindo, por analogia, o óbice do Enunciado Sumular n. 280 do STF. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 347.948/DF, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Julgamento em 23/9/2014, DJe 30/9/2014” (AgInt no AREsp 1328891/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/2/2019). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020